Tribunal: STF
Processo: HC 112736
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEFERIMENTO COM FUNDAMENTO EM CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES À CONDUTA CRIMINOSA. BIS IN IDEM. ORDEM CONCEDIDA.



    I – A circunstância judicial – mal causado pelo tóxico – valorada negativamente pelo tribunal estadual é ínsita à conduta delituosa, incorporada ao próprio tipo penal, não podendo, pois, ser utilizada como elemento hábil a indeferir o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, sob pena de indesejado bis in idem. 



    II – No caso sob exame, a “ganância desenfreada” ou o intuito de obter lucro fácil também está contido na conduta de comercializar a droga, de modo que não cabe invocá-lo para o fim de denegar a conversão da pena, ante a possibilidade de, novamente, incorrer-se em bis in idem. 



    III – A quantidade de droga apreendida não se mostra suficiente para impedir, por si só, a substituição da pena corporal pela pena restritiva de direitos, tendo em conta, principalmente o fato de o juízo sentenciante, mais próximo dos fatos, ter considerado que o entorpecente se destinava ao consumo pessoal do ora paciente.



    IV – Ordem concedida para determinar ao juízo da execução que proceda à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.